Tribunal: TJBA
Processo: 8105019-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105019-98.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VICTOR HUGO FERREIRA SIQUEIRA ROCHA

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

APELADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA. EDITAL SAEB 05/2022. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA DE DIREITO E DE PROVA DOCUMENTAL. MÉRITO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA . ALEGAÇÃO DE CONTEÚDO FORA DO EDITAL, DUPLICIDADE DE RESPOSTAS E ERRO GROSSEIRO NAS DISCIPLINAS DE ATUALIDADES, LÍNGUA PORTUGUESA, DIREITOS HUMANOS, DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PENAL MILITAR. INOCORRÊNCIA. JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS APRESENTADAS PELA BANCA EXAMINADORA. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO DE SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. TEMA 485 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.O indeferimento de prova pericial para análise de questões de concurso público não configura cerceamento de defesa, mormente quando a controvérsia (compatibilidade com edital e suposto erro material) resolve-se mediante prova documental e análise de direito, cabendo ao juiz, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis (artigo 370 do Código de Processo Civil).

2.O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 632.853/CE, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 485), firmou a tese de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade flagrante.

2.O cotejo das provas documentais revela que as justificativas técnicas da Fundação Carlos Chagas descaracterizam a existência de erro grosseiro irrefutável. A cobrança de fato recente na disciplina de "Atualidades", ausente vedação expressa no instrumento convocatório limitando os eventos à data de sua publicação, insere-se na discricionariedade técnica da banca.

3.As divergências hermenêuticas do candidato acerca do uso normativo da vírgula, da literalidade da Convenção Americana de Direitos Humanos, da Lei 7.990/2001 e do Código Penal Militar denotam mero inconformismo com o gabarito oficial, sendo defeso ao Judiciário atuar como instância recursal de certame.

4.Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários recursais majorados, com exigibilidade suspensa ante a gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8105019-98.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante VICTOR HUGO FERREIRA SIQUEIRA ROCHA, e como Apelados o ESTADO DA BAHIA e a FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença impugnada, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 05 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR